Tribunal: TJBA
Processo: 8038137-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038137-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TEMA 919/STF. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Na origem, trata-se de agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal para cobrança de Taxa de Fiscalização Ambiental incidente sobre equipamentos de telecomunicação. II. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à aplicação do Tema 919 do STF, concluindo pela aplicabilidade da modulação de efeitos e pela exigibilidade do título executivo. III. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038137-60.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante OI S.A. e como embargado MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.